Tribunal: TJDFT
Processo: 0739950-10.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, § 1o do Código de Processo Civil, em razão de inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular andamento do feito por mais de 30 dias.

2. A hipótese dos autos não requer a fixação de honorários advocatícios, porquanto o processo foi extinto sem resolução do mérito antes do aperfeiçoamento da relação processual e, citado o devedor para apresentação de contrarrazões, manteve-se inerte. Logo, não havendo advogado constituído pela parte contrária, evidencia-se a impertinência da fixação da verba honorária.

3. Recurso conhecido e provido.